Tribunal: STF
Processo: HC 254198
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Roubo. Alegada insuficiência de provas para a condenação. Absolvição. Impossibilidade. Necessidade de dilação probatória. Agravo regimental não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão em que deneguei a ordem de habeas corpus, por reputar inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    II. Questão em discussão



    2. Alegação de insuficiência de provas para condenação.



    III. Razões de decidir



    3. O depoimento da vítima, reforçado com a confissão do réu em juízo, além do registro de que o recorrente foi preso na posse do bem subtraído, evidenciam a existência de provas suficientes de autoria contra o agravante.



    IV. Dispositivo 



    5. Agravo regimental desprovido.